Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFFIOSNAIS DA SAÚDE. TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E TÉCNICO EM NECRÓPSIA. PROFISSÕES NÃO REGULAMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação do réu por afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ausentes os requisitos probabilidade de provimento ao recurso, haja vista não se revelar a probabilidade do direito à concessão da segurança para a acumulação dos cargos, resta indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo.
3. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal admite a cumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde, desde que haja a compatibilidade de horários e a regulamentação das profissões.
4. Na hipótese, os cargos pretendidos para acumulação carecem de regulamentação, circunstância obstativa da pretensão recursal. A profissão de Técnico em Laboratório de Anatomia Patológica não se enquadra na regulamentação dada pela Lei n. 3.820/60 nem pela Resolução n. 485 do Conselho Federal de Farmácia - CFF, a despeito do apregoado pela apelante. As normas destacadas regulamentam a profissão de Técnico de Laboratório em Análises Clínicas com inscrição no CFF e estende essa definição aos profissionais portadores de certificado de Técnico em Patologia Clínica e de Técnico em Biodiagnóstico. No caso, a apelante possui certificação em área diversa da regulamentada (Técnica em Necrópsia) e não demonstrou estar inscrita no CFF.
5. A profissão de Técnico em Necrópsia, por sua vez, também não se encontra regulamentada. A existência de projeto de lei a fim de regulamentar a profissão não atende ao requisito insculpido na norma constitucional do art. 37, VI, da CF. Além disso, as Leis n. 11.784 e n. 10.225, invocadas pela apelante, estruturam o plano de carreiras e cargos do Hospital das Forças Armadas – PCCHFA, mas não regulamentam a profissão do cargo de que se pretende a acumulação.
6. Recurso conhecido e desprovido.